Tribunal: STF
Processo: HC 184710
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Pedro de Castro Barreto em favor de Janaína Maria Rocha, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC 573.604/DF.
    A paciente foi condenada à pena de 29 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e coação no curso do processo, tipificados nos arts.121, § 2º,I, III e IV, e 344, ambos do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 573.604/DF.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta que a paciente integra grupo de risco de contágio da COVID-19, pois submetida à cirurgia bariátrica, além de portadora de diabetes e depressão. Alega inidoneidade da manutenção da prisão preventiva, ressaltando ser genitora de filho menor de 12 anos de idade, o qual se encontra sob os cuidados da avó. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fl. 17, grifei):
    (...)
    Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto ,as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.
    Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente.
    (...) 
    Não se desconsidera, ainda, a excessiva gravidade em concreto do delito cometido pela paciente, bem como a pena aplicada ao caso, qual seja, 29 anos e 4 meses de reclusão que, por ora, inviabiliza a manifestação desta Corte Superior, uma vez que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Intimem-se.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora